Tribunal: TJSP
Processo: 0006922-82.2012.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matéria decidida expressamente no acórdão embargado – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0006922-82.2012.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
embargante EDSON GOMES FERREIRA, é embargado 4a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006922-82.2012.8.26.0278/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 2/13
Embargos de Declaração no 0006922-82.2012.8.26.0278/50000
Comarca: Itaquaquecetuba
Embargante: Edson Gomes Ferreira
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 32458
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Matéria
decidida
expressamente no acórdão embargado Ausência de contradição,
obscuridade ou omissão Acórdão devidamente fundamentado
Prequestionamento Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Edson Gomes Ferreira, contra o v. acórdão de fls. 365/388,
que, por votação unânime, rejeitou a preliminar e negou
provimento ao recurso defensivo.
Alega o embargante, em síntese, que o acórdão é
omisso, na medida em que não apreciou alegação de nulidade
insanável,
consistente
na
ausência
de
fundamentação
concreta na decisão de recebimento da denúncia, em afronta
ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Afirma que o aresto
apresenta
omissão,
também,
porque
não
apreciou
o
argumento defensivo de atipicidade da conduta com relação
ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo
automotor. Por fim, prequestiona a matéria expressamente
aduzida no intuito de preencher o requisito necessário ao
processamento de Recurso Especial e/ou Extraordinário (fls.
394/401).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006922-82.2012.8.26.0278/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 3/13
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Verifica-se que as questões trazidas à baila estão
totalmente enfrentadas no corpo do julgado, tendo sido
observadas todas as peculiaridades do caso concreto, não
padecendo o aresto atacado dos vícios alegados.
Em suma, o que se vê é que, não se conformando o
embargante com a solução adotada por esta colenda Corte,
pretende rediscutir os fundamentos que embasaram a decisão,
apresentando caráter nitidamente infringente.
Apenas a teor de esclarecimentos, no que se refere à
suscitada nulidade por suposta ausência de fundamentação na
decisão que recebeu a denúncia, o acórdão, por intermédio de
motivação minuciosa e clara, repeliu a questão preliminar,
consignando que:
“Não
se
vislumbra
a
aventada
carência
de
fundamentação adequada na decisão que recebeu a
denúncia.
Pelo revés, a decisão em testilha, embora de forma
sucinta, foi suficientemente motivada, podendo ser
extraídos de seu bojo os elementos que levaram à
formação da convicção do magistrado para dar por
iniciado o processo (fls. 128).
A
defesa
confunde
concisão
com
ausência
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006922-82.2012.8.26.0278/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 4/13
fundamentação, o que não se admite, conforme julgado
que segue:
'Verifica-se que o período de um terço (1/3) é o tempo
máximo que S. Exa., quando da apuração da prática
de falta disciplinar de natureza grave, pode declarar
perdido pelo sentenciado, o que teria sido realizado em
razão da natureza e das consequências do fato
praticado
pelo
reeducando.
O
eventual
trato
superficial dispensado na origem a este ou àquele
item, se o caso, poderia ser contornado pelo emprego
dos embargos declaratórios. Não se há confundir
concisão com ausência de fundamentação. A hipótese
é de objetividade e não de lacuna' (Agravo em execução
n.o
0014894-93.2014.8.26.0000,
Rel.
Roberto
Solimene, j. em 08.05.2014).
Não fosse só, notório que a alegação de nulidade em
apreço foi realizada a destempo, uma vez que invocada
somente em sede de apelação, após aproximadamente
04 anos do recebimento da denúncia, quando, portanto,
a defesa já havia tomado plena ciência da acusação e
exercido o contraditório a contento.
Confira-se, a propósito, julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, acerca do tema:
'4. O mesmo se pode afirmar em relação à alegada
nulidade da decisão de recebimento da denúncia, pois,
além de não formulada em tempo oportuno e
demonstrado o prejuízo, tal peça nem sequer consta
dos documentos que acompanham a impetração,
mostrando-se inviável a análise da pretensão.' (HC
279318/MS, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006922-82.2012.8.26.0278/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 5/13
Júnior, DJe 05.02.2015).
Este Egrégio Tribunal de Justiça não entende de forma
diversa. Confira-se:
'REVISÃO
CRIMINAL.
Receptação.
Sentença
condenatória mantida em grau recursal. Defesa alega,
em preliminar, nulidade da decisão que recebeu a
denúncia e, no mérito, pretende a absolvição por
insuficiência
probatória.
PRELIMINAR
rejeitada.
Preclusão da matéria. Ausência de comprovação do
prejuízo. Pas de nulitté sans grief. Decisão sucinta não
é
considerada
sem
fundamentação.
MÉRITO.
Materialidade e autoria induvidosas. Peticionário
surpreendido na posse da res. Itens reconhecidos pela
vítima. Versão esculpatória isolada nos autos. Provas
convergem para a condenação. Pena bem dosada.
Nada a reparar no v. acordão revidendo. Pedido
revisional
indeferido.'
(TJSP;
Revisão
Criminal
0006492-86.2015.8.26.0000;
Relator
(a):
Andrade
Sampaio; Órgão Julgador: 5o Grupo de Direito Criminal;
Foro de Tietê - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
24/08/2017; Data de Registro: 12/09/2017).
Preclusa, pois, a matéria.
A fim de se colocar uma pá de cal sobre o tema, de se
destacar que a defesa deixou de comprovar efetivo
prejuízo que tenha o réu sofrido em razão da suposta
eiva.
Ausente, nesta toada, demonstração de prejuízo, não
há qualquer nulidade a ser declarada, à luz do
brocardo pas de nullité sans grief, positivado no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006922-82.2012.8.26.0278/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 6/13
563 do Código de Processo Penal.
A este respeito:
'Ademais, também é princípio basilar, em tema de
nulidades, que nenhum vício deve ser declarado se
não tiver trazido prejuízo a qualquer das partes (pas
de nullité sans grief). No caso vertente, a d. Defesa
sequer apontou qual seria o prejuízo suportado pelo
réu, de sorte que fica rejeitada a questão preliminar'
(Ap. n.o 9174723-30.2009.8.26.0000, Rel. Amado de
Faria,
8a
Câmara
de
Direito
Criminal,
j.
em
04.10.2012).
'Como sabido e consabido, cumpria aos apelantes,
além de comprovar a existência da alegada nulidade,
demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo dela
decorrente, o que não ocorre na espécie, a tornar,
pois, imprescindível trazer a lume a norma do artigo
563 do Código de Processo Penal, que dispõe:
"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". É
a consagração do princípio pas de nulitté sans grief'
(Ap. n.o 0000753-85.2008.8.26.0095, Rel. Moreira da
Silva, j. em 30.09.2012).
Rejeita-se,
assim,
a
prejudicial
aventada”
(fls.
367/370).
A fim de rechaçar a tese de atipicidade da
adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o aresto
assentou o que segue:
“De se consignar, de outra banda, ser típica a conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006922-82.2012.8.26.0278/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 7/13
de trocar as placas de veículos automotores, em que
pese argumentações em sentido oposto.
Ora, adulterar significa mudar, alterar, modificar,
contrafazer, falsificar, deformar, deturpar.
E, respeitados posicionamentos antagônicos, cuida-se
a placa de sinal identificador externo, de acordo com os
arts. 114 e 115, ambos do Código de Trânsito
Brasileiro, e, portanto, se o agente vier a trocá-la,
incorre no tipo previsto no art. 311 do Código Penal,
sobretudo porque se trata da marca mais visível e a
primeira utilizada para identificação do veículo.
Precisamente por isso, aliás, é que se repele a tese
defensiva de ausência de lesividade ao bem jurídico
tutelado, pois evidente a ofensa à fé publica ao
adulterar
o
sinal
identificador
de
mais
fácil
visualização em um veículo automotor.
A este respeito, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
'ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO Aposição de fita adesiva de cor preta, a fim
de mascarar os dois últimos algarismos da placa, para
que tome a forma de outro
Placa integrada em
definitivo ao veículo, pela repartição de trânsito,
mediante
lacração,
que
constitui
elemento
identificador externo Delito configurado.' (Ap. no
0027038-85.2010.8.26.0050, 6a Câm. Crim., Rel.
Ericson Maranho, j. em 15/03/2012) (Destacado).
Registre-se, ainda, que a troca da placa, per se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006922-82.2012.8.26.0278/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 8/13
aperfeiçoa a adulteração.
A propósito, é como decide esta Corte de Justiça
Bandeirante:
'APELAÇÃO. Adulteração de sinal identificador de
veículo
automotor.
Recurso
defensivo.
Mérito.
Absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo
dos agentes. Impossibilidade. Elemento subjetivo do
tipo penal evidenciado pelas circunstâncias de fato.
Pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta
do corréu Reginaldo. Impossibilidade. Conduta de
trocar a placa do veículo automotor capaz de
configurar o crime do artigo 311 do CP. Precedentes
do STJ. Condenação mantida. Dosimetria. Pena e
regime prisional bem fixados, com escorreita conversão em restritiva de direitos. Apelos impróvidos.' (TJSP;

Apelação
3000711-57.2013.8.26.0079; Relator (a): Leme Garcia;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Itatinga - Vara Única; Data do Julgamento:
05/12/2017;
Data
de
Registro:
06/12/2017)
(Destacado).
A mesma senda é trilhada pelo Superior Tribunal de
Justiça, de acordo com o qual, aliás, prescinde-se de
demonstração da finalidade da adulteração para
caracterização do delito. Veja-se:
'PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. TROCA DE PLACA. CONDUTA TÍPICA
PREVISTA NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. FÉ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006922-82.2012.8.26.0278/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 9/13
PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DE DOLO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
DECRETO
N.
86.714/81.
TRÂNSITO
VIÁRIO
INTERNACIONAL. SÚMULA 283/STF. OFENSA A
DISPOSITIVOS DA CF/1988. INCOMPETÊNCIA DO
STJ.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC e 255, §
1o, DO RISTJ. ACÓRDÃO COMBATIDO DE ACORDO
COM PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Cumpre anotar que
os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, contradição ou obscuridade de provimentos
jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a
revisão dos julgados no caso de mero inconformismo
da parte. No caso dos autos, observa-se que a matéria
tida por omissa foi satisfatoriamente examinada pelo
Tribunal
de
origem,
não
havendo
falar
em
contrariedade aos artigos supramencionados. 2. O
entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem
está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, no sentido de que é típica a conduta de
adulteração ou remarcação do chassi ou de
qualquer sinal identificador do veículo, componente ou equipamento, não exigindo finalidade específica do autor para a sua
caracterização (REsp 1186340/AC, Rel. Min. GILSON
DIPP, QUINTA TURMA, Dje 14/3/2012). E isto porque
a objetividade jurídica tutelada pelo art. 311 do CP é a
fé pública ou, mais precisamente, a proteção da
autenticidade
dos
sinais
identificadores
de
automóveis, não havendo falar em necessidade de
comprovação de lesão ou mesmo a intensão do agente
em vulnerar o bem jurídico protegido. 3. O Decreto n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006922-82.2012.8.26.0278/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 10/13
86.714/81,
trata
somente
do
trânsito
viário
internacional e não possuem relação com o Código de
Trânsito Brasileiro, tese esta suficiente para a
manutenção do julgado, tendo o recorrente se limitado
a sustentar que o tipo penal não consta na referida
norma. O recurso, portanto, encontra óbice na
Súmula
283/STF,
que
assim
estabelece:
"É
inadmissível o recurso extraordinário quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles." 4.
Quanto à eventual violação do art. 5o, caput, e incisos
II e XXXIX, da Constituição Federal (princípio da
legalidade e da reserva legal), tem-se que tal pleito não
merece subsistir, uma vez que a via especial é
imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos constitucionais.
5.
Em relação à divergência jurisprudencial, no sentido de ser
necessário o elemento subjetivo do tipo do art. 311 do
Código Penal de lesionar a fé pública, não merece
provimento. No caso concreto, o acórdão recorrido
entendeu consumado o delito do art. 311 do CP, pelo
fato de o recorrente ter efetuado adulteração de sinal
identificador de veículo automotor, consistente em
afixar a placa ACB-1974/Campo Grande/MS, de um
caminhão cavalo trator Scania, no veículo Toyota
Hilux CD 4x4 SRV/Toyota. O acórdão apontado como
paradigma considerou que a oposição de fita isolante
na placa de veículo automotor é facilmente perceptível,
o que torna o crime de falsidade impossível, por
absoluta impropriedade do meio utilizado (Resp
503.960/SP,
Sexta
Turma,
Rel.
Celso
Limongi
(Desembargador convocado do TJSP), j. 16/3/2010).
Assim, nos termos do disposto no art. 1.029, § 1o, do
CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, verifica-se que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006922-82.2012.8.26.0278/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 11/13
há similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma colacionado. 6. Ademais, é pacífica a
jurisprudência em ambas as turmas que "a conduta
consistente
na
troca
de
placas
de
veículo
automotor configura o crime previsto no art. 311,
caput,
do
Código
Penal,
tendo
em
vista a
adulteração
dos
sinais
identificadores'
(HC
306.507/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
22/09/2015, DJe 30/09/2015) e independe de
dolo conforme acima já explicitado, não havendo
falar em desproporcionalidade na aplicação da lei
penal.
7.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.' (AgRg no AREsp 790.675/MS, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 18/10/2018, DJe 24/10/2018) (Sem ênfase no
original).
E nem se alegue que o recorrente agiu em autodefesa
ao perpetrar qualquer dos crimes em comento, pois,
conforme já decidiu este Sodalício Bandeirante, 'não há
no ordenamento jurídico pátrio norma que autorize a
prática de receptação [...] e adulteração de sinal
identificador
de
veículo
automotor
para
evitar
autoincriminação'.
Com efeito, seria um contrassenso que se permitisse,
em nome do direito de não autoincriminação, que o
indivíduo perpetrasse dolosamente delitos, ferindo
bens jurídicos legal e/ou constitucionalmente tutelados.
A conduta sub examine extrapola, em muito, o direito
constitucional suso aventado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006922-82.2012.8.26.0278/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 12/13
Não produzir provas contra si mesmo é uma prestação
negativa, um “deixar de fazer” para não ser
incriminado, o que se mostra razoável (opção que, frise-
se, foi legitimamente adotada pelo réu em seu
interrogatório judicial).
Aqui, cuida-se de coisa distinta, já que se está diante
de uma prestação positiva, ou seja, de uma ação
criminosa que deve, sim, gerar consequências penais
em desfavor do agente que a pratique. (fls. 380/385).
Bem aclarados os pontos aventados, portanto.
Demais disso, apreciado o mérito do recurso,
cessou a jurisdição deste colegiado, devendo o embargante
buscar suas pretensões, eminentemente modificativas, pela via
recursal adequada.
Os embargos declaratórios têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições e, inexistindo na decisão
omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou
contradição a serem aclaradas, a presente medida deve ser
rejeitada.
Quanto ao almejado prequestionamento, este só
tem
lugar,
por óbvio, quando a decisão embargada,
efetivamente, padecer de algum dos vícios enumerados
alhures, taxativamente dispostos nos arts. 382, 619 e 620, do
Código de Processo Penal, o que, como se constatou,
definitivamente não é o caso dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006922-82.2012.8.26.0278/50000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 13/13
Assim, em se tratando, como no presente caso, de
alegados fins de prequestionamento, segundo a melhor
jurisprudência, não se pode perder de vista aqueles
pressupostos. Senão vejamos:
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento
devem-se
observar
os
lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio
hábil ao reexame da causa.” (STJ - Resp. 13.843-0 SP,
Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos
declaratórios.
CAMILO LÉLLIS
Relator